Tribunal: TJSP
Processo: 2162901-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de prestação de serviços educacionais - Impugnação arguindo impenhorabilidade da conta bancária conforme ao art. 833, IV e X, do CPC/2015 – Rejeitada a tese de impenhorabilidade – Possibilidade do desbloqueio em razão da impenhorabilidade – Conta corrente/poupança – Desbloqueio.

A viabilidade de penhora

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de prestação de serviços educacionais - Impugnação arguindo impenhorabilidade da conta bancária conforme ao art. 833, IV e X, do CPC/2015 – Rejeitada a tese de impenhorabilidade – Possibilidade do desbloqueio em razão da impenhorabilidade – Conta corrente/poupança – Desbloqueio.

A viabilidade de penhora "on-line" deve ser analisada à vista de cada caso concreto, para que não se ofendam direitos fundamentais do devedor, entre os quais o de subsistência, conforme ao art. 833, IV e X, do CPC/2015 - Comprovada a impenhorabilidade do valor encontrado em conta bancária da agravante, de se levantar o bloqueio efetuado - O art. 833, IV, do CPC /2015 é taxativo ao definir os salários como absolutamente impenhoráveis - O art. 833, X, do CPC/2015 prescreve expressamente ser impenhorável "quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos".

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162901-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LÍVIA DA
COSTA FRANCESCHINELLI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado FUNDAÇÃO DE
ROTARIANOS DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162901-80.2020.8.26.0000 - Voto no 45.164 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2162901-80.2020.8.26.0000
Agravante: Lívia da Costa Franceschinelli
Agravada: Fundação de Rotarianos de São Paulo
Comarca: São Paulo (42a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1053639-14.2017.8.26.0100)
Juiz (a):
André Augusto Salvador Bezerra
VOTO No 45.164
Agravo de instrumento Ação de execução de título extrajudicial
Contrato de prestação de serviços educacionais - Impugnação
arguindo impenhorabilidade da conta bancária conforme ao art.
833, IV e X, do CPC/2015 Rejeitada a tese de impenhorabilidade
Possibilidade do desbloqueio em razão da impenhorabilidade
Conta corrente/poupança Desbloqueio.
A viabilidade de penhora “on-line” deve ser analisada à vista de
cada caso concreto, para que não se ofendam direitos
fundamentais do devedor, entre os quais o de subsistência,
conforme ao art. 833, IV e X, do CPC/2015 - Comprovada a
impenhorabilidade do valor encontrado em conta bancária da
agravante, de se levantar o bloqueio efetuado - O art. 833, IV, do
CPC /2015 é taxativo ao definir os salários como absolutamente
impenhoráveis - O art. 833, X, do CPC/2015 prescreve
expressamente ser impenhorável “quantia depositada em caderneta
de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos”.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 25/26 (fls. 179/180 dos autos principais), proferida nos autos
da ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162901-80.2020.8.26.0000 - Voto no 45.164 - fss
3
de serviços educacionais, que, entre outras disposições, não acolheu a
impugnação apresentada pela executada, ora agravante, e manteve a penhora
de valores de sua conta corrente. Alega a executada, ora agravante, em
síntese, que no caso em tela foi surpreendida por bloqueio em sua única
conta; que o bloqueio atingiu valores oriundos exclusivamente do seu
trabalho, ou seja, que o valor bloqueado judicialmente é impenhorável; que
aplicável o art. 833, IV e X, do CPC/2015. Argui a necessidade de reforma da
r. decisão e pede para determinar o desbloqueio. Concedido efeito suspensivo
(fls. 88/92). Veio contraminuta (fls. 100/114).
É o relatório.
Verifica-se nos autos que houve bloqueio judicial de
conta bancária (corrente/poupança) da devedora na demanda em discussão.
A fls. 88/92, proferi a seguinte decisão:
“A exequente, ora agravada, pleiteou a penhora on-line de
ativos financeiros em desfavor da executada, ora agravante, no valor de R$23.784,63 (fls.
123/124 dos autos principais).
Houve o bloqueio judicial no valor de R$2.946,73 (fls. 132/134
dos autos principais).
A execução há de realizar-se, na medida do possível,
atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620, ambos do CPC/1973; arts.
797 e 805, ambos CPC/2015).
A executada, ora agravante, apresentou impugnação para
questionar a impenhorabilidade da quantia bloqueada judicialmente de sua conta bancária
conforme ao art. 833, IV e X, do CPC/2015, tendo sido rejeitada sua tese, em parte, pelo
douto juiz de primeiro grau.
À vista de cada caso concreto, deve-se examinar a viabilidade
da penhora on-line, para que não se ofendam direitos fundamentais da devedora, entre os
quais o de subsistência. No caso sob exame, em que se postula a penhora de qualquer
dinheiro depositado em conta bancária em nome da executada, determinar-se a constrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162901-80.2020.8.26.0000 - Voto no 45.164 - fss
4
pura e simplesmente sobre toda e qualquer conta mantida pela agravante pode levar a lesão
grave e de difícil reparação (fls. 132/134 e 140/154 dos autos principais).
O art. 833, IV, do CPC/2015 prescreve expressamente ser
impenhorável 'os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família,
os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2o'.
Incontroverso que o douto juiz de primeiro grau determinou a
constrição de bem absolutamente impenhorável (art. 833 do CPC/2015), tal como constou
da r. decisão ora agravada.
Portanto, razão assiste à executada, ora agravante, no pleito
de desbloqueio da conta corrente/poupança, pois absolutamente impenhorável, nos termos
do que dispõe o artigo 833, IV e X, do CPC/2015 (ver fls. 140/154 dos autos principais).
Além disso, com o devido respeito à tese de que valores
remanescentes do salário não gastos durante o mês, por economia da devedora, deva, só
por isso, ser convertida em bem penhorável, vai de encontro com a letra da lei, que também
faz absolutamente impenhoráveis, 'até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia
depositada em caderneta de poupança' (art. 833, X, do CPC).
Tenha-se em conta que o valor bloqueado não ultrapassa
quarenta salários mínimos, o que o faz por força do art. 833, caput, inciso X, do CPC/2015,
impenhorável.
De citar-se o acórdão que foi decidido no agravo de
instrumento n.o 2272502-89.2018.8.26.0000, julgado por esta Câmara em 03 de abril de
2019, por votação unânime, com minha participação como revisor, tendo como relatora a
Desembargadora Maria Lúcia Pizzotti, terceiro juiz o Desembargador Carlos Russo:
'AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPENHORABILIDADE CONTA POUPANÇA MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO 1 - A exceção de impenhorabilidade é
matéria de ordem pública, haja vista a proteção absoluta que lhe confere a lei quando
reunidos seus pressupostos fáticos. Precedente deste E. TJSP 2 - Ainda que vinculado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162901-80.2020.8.26.0000 - Voto no 45.164 - fss
5
conta corrente, o valor depositado em conta poupança inferior a 40 salários mínimos goza de
impenhorabilidade, desde que reunidos os pressupostos do art. 833, X, do CPC, conforme
orientação do C. STJ. RECURSO PROVIDO'.
A título de exemplo, cita-se o julgado abaixo transcrito em que
este Tribunal reconhece a impenhorabilidade: 'Apelação Execução Fiscal Bloqueio
judicial de conta poupança vinculada à conta corrente
Impenhorabilidade

Procedência Artigo 649, X, do CPC Aplicabilidade Quantia que não ultrapassa 40
salários mínimos Recurso provido' (Apelação no 0002931-61.2010.8.26.0604, 15a Câmara
de Direito Público, Relator: Des. Forte Muniz, j. em 13.03.14, v. u.) (negritos meus).
'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM
CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.
IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São
impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança,
conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários
mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas
instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da
impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não
provido' (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.795.956
SP (2019/0032583-5) -
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI - Órgão Julgador - T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento 13/05/2019 - Data da Publicação/Fonte DJe 15/05/2019) (negritos
meus).
'Processual. Responsabilidade patrimonial. Cumprimento de
sentença. Bloqueio de valores em conta-corrente do executado. Montante bloqueado relativo
a verbas rescisórias de cunho trabalhista. Inadmissibilidade. Impenhorabilidade absoluta
prevista no art. 833, IV, do CPC, que alcança não apenas a remuneração direta de natureza
salarial com também as verbas indenizatórias (igualmente alimentares) recebidas em função
do rompimento do contrato de trabalho. Impossibilidade inclusive de retenção parcial, por
não atingido o limite de 50 salários mínimos do art. 833, § 2o, do CPC. Irrelevância de ser o
crédito em execução correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais. Crédito por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162901-80.2020.8.26.0000 - Voto no 45.164 - fss
6
honorários que não é crédito por pensão alimentícia. Inexistência de relação alimentar entre
o credor e o devedor, no caso. Natureza alimentar reconhecida pela jurisprudência que
prevalece apenas para efeito de classificação privilegiada em concurso de credores. Decisão
agravada, que manteve o bloqueio dos valores encontrados na conta, reformada, com
liberação em favor do executado. Agravo de instrumento desse último provido para tal fim'
(Agravo de Instrumento n.o 2108647-31.2018.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado,
Relator: Desembargador Fabio Tabosa, j. em 28 de novembro de 2018, v. u.).
À vista do exposto, há relevância na fundamentação jurídica
invocada, bem como risco de lesão grave e de difícil reparação, dou efeito suspensivo ao
agravo para determinar o desbloqueio da conta bancária de titularidade da agravante, pois
absolutamente impenhorável, nos termos do que dispõe o artigo 833, caput, IV e X, do
CPC/2015”.
Não há razão para alterar o que foi então decidido.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo de
instrumento para determinar o desbloqueio da conta bancária de titularidade
da agravante, pois absolutamente impenhorável, nos termos do que dispõe o
artigo 833, caput, IV e X, do CPC/2015.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica